Tribunal: TJBA
Processo: 8052741-26.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052741-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO SOUSA

Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos seus proventos de aposentadoria, no percentual de 45%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a GCET possui caráter genérico e, portanto, deve ser estendida aos inativos; (ii) estabelecer se a ausência de processo administrativo individual inviabiliza a incorporação da gratificação aos proventos do impetrante; e (iii) determinar se a regra da paridade assegura ao policial militar inativo à percepção da GCET nos mesmos moldes dos servidores da ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A GCET, conforme entendimento consolidado desta Corte, possui caráter genérico, sendo concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade, o que justifica sua extensão aos inativos, independentemente da função exercida.

4. A ausência de processo administrativo individual não impede a incorporação da gratificação, pois o pagamento da GCET aos militares ativos ocorre sem a necessidade de processo revisional ou avaliação específica de cada servidor.

5. A paridade entre ativos e inativos, prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001), assegura aos servidores inativos e pensionistas o direito à extensão de vantagens concedidas aos policiais militares em atividade, incluindo a GCET.

6. A alegação de impactos financeiros ao Estado da Bahia não afasta o direito subjetivo do impetrante, pois a previsão orçamentária e o cumprimento das normas fiscais devem ser observados na fase de elaboração legislativa, não podendo justificar o descumprimento de direitos legalmente assegurados.

7. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça foi rejeitada, pois não houve comprovação de que o impetrante possua recursos suficientes para custear o processo sem prejuízo próprio.

8. As preliminares de decadência e prescrição foram afastadas, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo para a impetração do mandado de segurança a cada supressão do pagamento da parcela reclamada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter genérico e deve ser estendida aos policiais militares inativos e pensionistas, independentemente da função exercida na ativa.

2. A ausência de processo administrativo individual não impede a incorporação da GCET aos proventos dos inativos, pois seu pagamento aos ativos ocorre sem necessidade de avaliação específica.

3. A regra da paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia assegura aos servidores inativos o direito à percepção da GCET nos mesmos moldes concedidos aos ativos.

4. A previsão orçamentária e as limitações financeiras do Estado não podem justificar a negativa de direitos legalmente assegurados aos servidores inativos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia), arts. 110-B, 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; CF/1988, art. 40, §8º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 52.086/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2019; TJ/BA, MS nº 8028903-25.2022.8.05.0000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 13.02.2023; TJ/BA, MS nº 8033360-03.2022.8.05.0000, Rel. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 25.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052741-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante CARLOS AUGUSTO SOUSA e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, r
ejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança vindicada
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, Sala de Sessões,
datado e assinado eletronicamente
.